Tribunal: TJPA
Processo: 0800417-60.2020.8.14.0063
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800417-60.2020.8.14.0063

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JOSE SANTOS RODRIGUES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da ausência de justa causa, diante da ilicitude da busca pessoal que resultou na apreensão de aproximadamente 6 gramas de substância entorpecente do tipo “oxi”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada sem mandado judicial observou o requisito da fundada suspeita previsto no artigo 244 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se, afastada a validade da prova obtida, subsiste justa causa para o recebimento da denúncia pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da denúncia constitui mecanismo de controle judicial da persecução penal e exige, como condição da ação penal, a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria obtidos por meios lícitos.

4.

A busca pessoal sem mandado judicial somente se legitima quando amparada em elementos objetivos e concretos que indiquem fundada suspeita de posse de objetos que constituam corpo de delito, não sendo suficientes impressões subjetivas, nervosismo do abordado ou referência genérica a “atitude suspeita”.

5.

A abordagem policial foi motivada exclusivamente pelo alegado nervosismo do recorrido e por sua presença em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, sem investigação prévia, denúncia específica ou observação de atos de mercancia.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a validade de buscas pessoais baseadas em tirocínio policial, intuições ou fórmulas genéricas, bem como impede a convalidação da ilegalidade pela descoberta posterior de situação de flagrância.

7.

Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, incide o artigo 157 do Código de Processo Penal, contaminando todas as provas dela derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

8.

A apreensão da substância entorpecente decorre exclusivamente da diligência ilegal, inexistindo fonte independente de prova capaz de sustentar a materialidade delitiva.

9.

Ainda que superada a ilicitude probatória, a quantidade apreendida e a ausência de elementos concretos indicativos de mercancia afastam os indícios mínimos necessários à imputação do crime de tráfico de drogas.

10.

A inexistência de justa causa torna inviável o prosseguimento da ação penal, sob pena de violação ao devido processo legal substancial e ao princípio da intervenção mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, não se legitimando por nervosismo, atitude suspeita genérica ou tirocínio policial.

2.

Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, as provas dela derivadas são inadmissíveis, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

3.

A ausência de prova lícita da materialidade e de indícios suficientes de autoria afasta a justa causa para o recebimento da denúncia por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 395, III, 157 e 581, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 924.452/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 30.10.2024, DJe 06.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0800417-60.2020.8.14.0063

JUÍZO DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré e do Termo de Colares – PA

RECORRENTE:
Ministério Público do Estado do Pará

RECORRIDO:
José Santos Rodrigues Júnior

RELATOR:
Desembargador Jorge Luiz Lisboa Sanches

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré e do Termo de Colares, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de José Santos Rodrigues Júnior, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, em imputação relativa ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 04 de novembro de 2020, por volta das 08h30min, na Avenida Boulevard Melo Palheta, local conhecido como “cracolândia”, policiais militares que realizavam ronda ostensiva teriam avistado o recorrido em atitude considerada suspeita, pois demonstrou nervosismo com a aproximação da guarnição. Procedida a abordagem e a busca pessoal, foram encontrados em seu bolso 22 invólucros plásticos contendo substância entorpecente conhecida como “oxi”, totalizando aproximadamente 6 gramas, conforme laudo provisório de constatação. Em razão das circunstâncias da prisão, do local dos fatos e dos antecedentes criminais do acusado, o Ministério Público entendeu configurado o delito de tráfico de drogas, oferecendo denúncia com base no artigo 33 da Lei de Drogas.

Regularmente notificado, o denunciado apresentou defesa prévia. Após análise dos autos, o magistrado de primeiro grau rejeitou a denúncia, ao fundamento de que, embora houvesse materialidade quanto à apreensão da substância entorpecente, inexistiam elementos mínimos indicativos da destinação mercantil da droga. Destacou o juízo a quo a ausência de investigação prévia, monitoramento ou campana, bem como a inexistência de relatos policiais acerca de atos de mercancia, ressaltando que a quantidade apreendida não se mostrava expressiva e que os antecedentes do acusado apontavam apenas outro registro em andamento. Concluiu, assim, pela inexistência de justa causa para a imputação do crime de tráfico, sem proceder à desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, por entender incabível a emendatio libelli em fase anterior ao recebimento da denúncia.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito, sustentando que a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo adequadamente o fato criminoso, suas circunstâncias, a autoria e a classificação jurídica, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Aduz que o juízo singular avançou indevidamente sobre o mérito da imputação, quando deveria limitar-se ao juízo de admissibilidade da peça acusatória. Argumenta, ainda, que a materialidade e os indícios de autoria estariam demonstrados pelo laudo de constatação e pelos depoimentos dos policiais militares, sendo a quantidade e o local da apreensão incompatíveis com o uso pessoal. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja recebida a denúncia e determinado o regular prosseguimento da ação penal.

Em contrarrazões, o recorrido, por intermédio da Defensoria Pública, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão recorrida. Sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para a ação penal, asseverando que não há prova válida da materialidade delitiva, em razão da ilegalidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita, fundada apenas em alegado nervosismo do acusado. Afirma que, reconhecida a ilicitude da diligência policial, todas as provas subsequentes estariam contaminadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, inexistindo lastro probatório mínimo a justificar o recebimento da denúncia.

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve integralmente a decisão de rejeição da denúncia.

Remetidos os autos a esta instância, a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, no exercício da função de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso em sentido estrito, entendendo correta a decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, notadamente diante da ilegalidade da busca pessoal e da inexistência de elementos concretos que evidenciem a destinação mercantil da droga apreendida.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do artigo 140-A do RITJEPA.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso em sentido estrito. O apelo foi interposto por parte legítima, no prazo legal, contra decisão expressamente recorrível, nos termos do artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal, inexistindo óbices ao seu conhecimento.

II.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso não merece provimento.

A rejeição da denúncia, prevista no artigo 395 do Código de Processo Penal, constitui etapa essencial do controle judicial da persecução penal, funcionando como instrumento de contenção do poder punitivo estatal e de proteção contra acusações desprovidas de suporte mínimo. A justa causa, enquanto condição para o exercício válido da ação penal, exige a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, obtidos por meios lícitos.

No caso concreto, a análise da justa causa passa, necessariamente, pelo exame da legalidade da abordagem policial que deu origem à apreensão da substância entorpecente, bem como pela suficiência do acervo probatório para sustentar, ainda que em juízo de cognição sumária, a imputação do crime de tráfico de drogas.

ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL

O artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal sem mandado judicial somente é admissível quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Tal exigência não se satisfaz com percepções subjetivas do agente público, impondo-se a demonstração de elementos objetivos e concretos, aferíveis, que indiquem a probabilidade da ocorrência de ilícito.

No presente caso, a própria denúncia revela que a abordagem do recorrido foi motivada exclusivamente por seu alegado nervosismo e por uma genérica “atitude suspeita” ao avistar a guarnição policial, associadas ao fato de se encontrar em local conhecido pela prática de tráfico de drogas. Não há notícia de prévia investigação, monitoramento, campana, denúncia específica ou observação de atos de mercancia que pudessem justificar, de forma objetiva, a intervenção policial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tais circunstâncias não configuram fundada suspeita, sendo insuficientes meras intuições, impressões subjetivas ou o chamado tirocínio policial, bem como restou consignado que o nervosismo do abordado ou a alegação genérica de atitude suspeita não legitimam a revista pessoal, não sendo possível convalidar a ilegalidade da diligência pela descoberta posterior de situação de flagrância. Nestes termos, cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM . BUSCA PESSOAL. ELEMENTOS OBJETIVOS. FUNDADA SUSPEITA SATISFEITA. PROVAS MANTIDAS . BUSCA DOMICILIAR QUE A SEGUIU. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA NÃO COMPROVADO. CONFIGURAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO COM ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM . AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se consolidou de maneira firme quanto aos requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC 158.580/BA - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz) . Nesse sentido, foi estabelecida a
necessidade de demonstração de prévia
e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). 2.
Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em informações de fontes não identificadas ou em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário
.
As indicações de "nervosismo"
, sobretudo
sem qualquer descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de formulas genéricas como "atitude suspeita", não satisfazem a exigência legal.
3. Exige-se, ainda, a chamada referibilidade, que diz com a prévia vinculação da diligência às suas finalidades legais. A abordagem sem qualquer menção à mínima investigação prévia ou suspeita de posse dos elementos indicados no art . 244 do CPP não observa tal requisito. [...]

(STJ - AgRg no HC: 924452 DF 2024/0230273-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 30/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024)

Assim, ausente a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, impõe-se reconhecer a ilicitude da busca pessoal realizada no caso dos autos.

TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA

O reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal atrai a incidência do artigo 157 do Código de Processo Penal, que dispõe serem inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, bem como aquelas delas derivadas, quando evidenciado o nexo causal.

Aplica-se, na espécie, a teoria dos frutos da árvore envenenada, segundo a qual a contaminação da prova originária alcança todas as demais que dela decorrem. No caso, a apreensão da substância entorpecente constitui resultado direto e exclusivo da busca pessoal ilegal, inexistindo qualquer fonte independente de prova apta a sustentar a materialidade delitiva.

Dessa forma, toda a persecução penal encontra-se edificada sobre prova ilícita, o que, por si só, afasta a justa causa necessária ao recebimento da denúncia.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Ainda que superada a questão da ilicitude probatória, o que se admite apenas para fins argumentativos, o acervo fático descrito na exordial acusatória não revela indícios mínimos suficientes para a imputação do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A quantidade apreendida, aproximadamente 6 gramas de “oxi”, não se mostra, por si só, apta a demonstrar a destinação mercantil da droga. A caracterização do crime de tráfico exige a presença de elementos concretos que indiquem a finalidade de comercialização, tais como apreensão de dinheiro fracionado, balança de precisão, anotações, relatos de venda, depoimentos de usuários ou investigação prévia, circunstâncias absolutamente inexistentes no caso em exame.

Os próprios agentes policiais não relataram ter presenciado qualquer ato de mercancia ou oferecimento da droga a terceiros, limitando-se a informar a apreensão do entorpecente após a abordagem.

A instauração de ação penal nessas condições implicaria violação ao devido processo legal substancial e ao princípio da intervenção mínima, razão pela qual se mostra correta a rejeição da denúncia por ausência de justa causa.

Ressalte-se, por oportuno, que a própria Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reconhecendo a ilegalidade da busca pessoal, a nulidade das provas dela decorrentes e a inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Tal posicionamento, embora não vinculante, reforça a solidez jurídica da decisão recorrida.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026